Tribunal: TJDFT
Processo: 0702815-49.2026.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-15

Ementa:
Direito processual. Agravo de instrumento. Ação de conhecimento. Tutela de urgência. Concurso público. Ordem para posse imediata ou reserva de vaga. Requisitos ausentes. Decisão mantida.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento contra decisões proferidas em ação de conhecimento, que indeferiram a tutela de urgência para determinar ao réu-agravado a imediata posse do autor-agravante no cargo de Policial Penal do Distrito Federal, ou, alternativamente, a reserva da vaga até o julgamento final da ação.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em averiguar se estão presentes os requisitos para a concessão da tutela de urgência postulada na origem.
III. Razões de decidir
3. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento de que a interposição de um único agravo de instrumento para atacar múltiplas decisões interlocutórias não viola o princípio da unicidade recursal, à míngua de impedimento na legislação processual, sendo possível a admissão do recurso.
4. A avaliação médica tem por finalidade aferir se o candidato está em plena higidez física para o exercício do cargo pretendido. Submetido o candidato à avaliação médica e considerado inapto pela junta médica do órgão de seleção, por condição incapacitante prevista no Edital, de regra, não cabe ao Judiciário imiscuir-se nessa questão, sob pena de violação ao princípio da legalidade e isonomia.
5. Ao menos nesta sede de agravo, não há elementos seguros para se afirmar, prima facie, que o agravante não se enquadra na condição de inaptidão descrita pela junta médica oficial do órgão de seleção, sobressaindo que a controvérsia estabelecida milita contra o agravante, haja vista a presunção de legitimidade e veracidade de que se revestem os atos administrativos, devendo a conclusão da banca prevalecer no momento.
6. Ausentes os requisitos, o indeferimento da tutela de urgência deve ser mantido.
IV. Dispositivo
7. Agravo de instrumento conhecido e não provido.
_____________
Jurisprudência relevante citada:
STJ - Conhecimento. REsp n. 1.628.773/GO, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3a Turma, j. 21/5/2019.
TJDFT. APC 0729178-51.2018.8.07.0001, Rel. Des. Robson Barbosa de Azevedo, 5a Turma Cível, j. 11/9/2019; AGI 0751192-61.2020.8.07.0000, Rel. Des. Cruz Macedo, 7a Turma Cível, j. 14/7/2021.